Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CABÍVEL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para extinguir o contrato de consórcio firmado entre as partes e determinar que as rés restituam os valores pagos pela consumidora “quando houver a contemplação de suas cotas por sorteio, ou em 30 dias após o encerramento de cada plano, o que primeiro ocorrer” (ID 73902369), com possibilidade de retenção de valores a título de taxa de administração. O pedido de condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) preliminarmente, se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, se a autora deve ser restituída imediata e integralmente após a extinção do contrato de consórcio firmado entre as partes; (iii) se é viável o afastamento da cobrança, ou a minoração, da taxa de administração; e (iv) se é cabível a reparação civil da consumidora por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção da prova oral pleiteada pela autora é desnecessária para o desate da controvérsia e o seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O contrato apontou com destaque, tipografia colorida e em caixa alta, a natureza de consórcio do negócio jurídico e o fato de que as fornecedoras não oferecem financiamentos imobiliários. A natureza contratual e as suas condições foram confirmadas pela consumidora em contato telefônico. Inexiste vício de consentimento, ou violação ao dever de informação pelas fornecedoras (art. 6o, inciso III, do CDC), com aptidão de invalidar a contratação.
5. O contrato de consórcio foi firmado em 6/2/2024 e não existe previsão expressa na Lei n. 11.795/08 em relação ao momento de devolução dos valores pagos ao consorciado desistente. Deve ser aplicada, para tanto, a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.119.300/RS (Tema Repetitivo n. 312), o que foi devidamente observado pela r. sentença.
6. Se é lícita a taxa de administração estipulada pela administradora de consórcio no contrato (enunciado n. 538 da Súmula do STJ), e o Juízo de origem estabeleceu sua incidência de modo proporcional às parcelas pagas pela autora/apelante, não há falar em afastamento da cobrança ou minoração do valor dessa exação.
7. Não evidenciada irregularidade na prestação do serviço, tampouco lesão aos direitos de personalidade da autora/apelante, afasta-se a possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do conhecido e desprovido.